Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724378-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JOAO DA SILVA AGRAVADO: ZENILSA BARBOSA PIMENTA, ESPÓLIO DE EDIMILSON MOREIRA DA ROCHA, M. V. M. B., RERISSON CORREIA DA CRUZ ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ZENILSA BARBOSA PIMENTA, MARISTELIA CORREIA DA CRUZ D E S P A C H O Nada a prover quanto à reiteração do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que os fundamentos para o indeferimento estão expostos na decisão de ID 48610955. Cumpra-se o disposto na parte final da decisão. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora